Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013465-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA - CPF: 151.993.392-49 (RECORRENTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013465-78.2020.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

25/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADO.

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa que além do contrato com assinatura idêntica aos documentos pessoais acostados na inicial, ainda, apresenta comprovante de transferência bancária para conta de titularidade da própria parte autora, onde a mesma, recebe seu benefício previdenciário, inexistindo assim, se falar em fraude no caso em comento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente, em síntese, alega que não houve contratação de empréstimo consignado junto à ré, no valor de R$7.628,83, no valor de R$210,13, no qual, foi descontado de seu benefício de aposentadoria até a presente data o valor de R$4.412,73.

Em defesa, argumenta a Recorrida que a

autora possui contrato de empréstimo consignado no 320891128-3 (refinanciamento), no valor de R$R$7.635,64, sendo liberado o valor de R$ 5.823,25 através de transferência bancária para sua conta via DOC.

Portanto, cinge-se a controvérsia sobre o fato de existência, ou não, de relação jurídica firmada entre as partes, sobre a discussão da veracidade do contrato e se as assinaturas firmadas no instrumento foram realizadas pela Recorrente ou não.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através do
contrato devidamente assinado pela parte autora, que inclusive contém assinatura semelhante à de sua procuração, bem como, comprovante de transferência bancária para a conta da autora.

Insta registrar, que parte do
valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de DOC,
em conta bancária de titularidade da própria parte autora, onde a mesma, recebe seu benefício previdenciário,
o que poderia ser esclarecido com um simples extrato bancário, demonstrado que não houve depósito na conta da autora.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu com vasto conjunto probatório que demonstram a relação jurídica e a contratação do empréstimo questionado.

Possivelmente só recorreu a autora porque houve condenação por litigância de má-fé.

Não é razoável a tese de que
simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços.

Mantendo-se a sentença integralmente. Sendo a improcedência medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, tendo ciência de sua existência, e, ainda, insiste em tentar impor tal condição, mesmo com a apresentação do contrato assinado pelo consumidor, em contestação. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que revogo neste momento,
mantendo-se a condenação de primeiro grau das custas no que tange da litigância de má-fé em
9
% (
nove
por cento) e os honorários advocatícios
em

R$500,00 (quinhentos)
, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021